Tribunal: TJPA
Processo: 0810131-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810131-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA

AUTORIDADE: JUIZO DA 4ª VARA PENAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810131-39.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: GILBERTO CARLOS COSTA SENA (OAB-PA 7012)

PACIENTE:
ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRININAL DE ANANINDEUA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PLEITO DE SALVO CONDUTO. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
dez
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Milton Augusto de Brito Nobre

.

Belém/PA,
10
de novembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810131-39.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: GILBERTO CARLOS COSTA SENA (OAB-PA 7012)

PACIENTE:
ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRININAL DE ANANINDEUA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo

com pedido de liminar impetrado em 09/10/2020 em favor de
ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA

contra ato do
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua-PA, nos autos de nº
0006106-05.2020.8.14.0133, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 e artigos 654, § 1º, alínea “b” e 660, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, que deferiu medida protetiva em favor da ofendida VIRGINIA SÁ DE PAIVA PEREIRA.

Narra o impetrante que a
paciente foi acusada pela Sra.
VIRGINIA
, de ter praticado violência doméstica e familiar, sendo aplicada contra a paciente medidas cautelares, dentre elas a proibição de aproximação da suposta vítima (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

Ressaltou que a paciente reside na mesma alameda que mora a vítima, a uma distância aproximada de 60 metros, havendo necessidade da ofendida ter que passar em frente da residência da paciente.

Alegou existir severas divergências entre as mesmas, pelo fato da ofendida não aceitar a sua opção sexual, tendo em vista que mantém uma relação homoafetiva com Elisangela Fernandes Torres de Freitas.

Arguiu ainda que a ofendida, para ser beneficiada pela medida protetiva imposta, declinou o endereço incorreto, tendo em vista, que declarou residir à
PASSAGEM BOM SOSSEGO, ESTRADA DO MAGUARI, AL. PAIVA, nº 788, nº 04, MAGUARI
, quando na verdade reside na mesma alameda que reside a paciente.

Salientou que com a referida medida imposta, a paciente se encontra tolida no seu direito constitucional de ir e vir, tendo em vista que a coata não poderá retornar a sua residência, enquanto viger tal medida protetiva, em razão da imposição de afastamento da vítima.

Requer o impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal
em seu direito de ir e vir, a expedição de salvo conduto, preservando-lhe o seu direito, nos termos do art. 660, § 4º, do Código de Processo Penal
.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos no Plantão Judiciário no dia 09/10/2020, ocasião que o Desembargador Plantonista Raimundo Holanda Reis, por entender que a matéria exposta no
writ
não se coaduna com as hipóteses de urgência prevista na Resolução nº 16, em seu art. 1º e seus incisos, e parágrafos 5º e 6º, determinando a redistribuição ordinária do
writ
.

Em 13/10/2020, vieram os autos redistribuídos, ocasião que me reservei para apreciação do pedido de liminar, após prestação das informações da autoridade coatora.

Em sede de
informações
, em 15/10/2020, (
ID 3826851),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“ (...)

a)
Tratam os autos de Pedido de Medida Protetiva de Urgência (Lei nº 11.340/06), formulada por VIRGINIA SÁ DE PAIVA PEREIRA contra ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA, ora paciente, em razão de suposta prática de atos configuradores de Violência Doméstica contra a mulher.

b)
Foi imposta à paciente medidas protetivas em favor daquela, consistente em proibição de frequentar a residência da requerente, de contato e aproximação , nos termos da decisão que segue anexo.

c)
Não foi imposta metragem mínima a ser observada pela paciente, de modo que não se infere da referida decisão qualquer obstáculo ao seu direito de ir e vir, sobretudo o ingresso e saída de sua residência , haja vista que a medida é direcionada à proibição de contato e de aproximação da requerente/vítima. Não há pedido de prisão preventiva nos autos.

d)
Citada da medida, a requerida apresentou contestação, motivo pelo qual , dado o seu teor, foram os autos encaminhados, em 16/09/2020, à Equipe Multidisciplinar vinculada a este Juízo, para estudo social do caso.

e)
Atualmente os autos encontram-se na referida Equipe.

f)
Por fim, informa que a paciente em questão é parte em outros feitos, cíveis e criminais nesta Comarca, sendo neste Juízo :

- Autos de nº 0002018-48.2019.814.0006 - Inquérito arquivado a pedido do Ministério Público, CARLOS WANKS PEREIRA DE PAULA (investigado) x ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA (paciente no HC)

- Autos de nº 0007857.88.2018.814.0006 - Pedido de Medida Protetiva deferido em favor da paciente JOSE MARIA FARIAS PEREIRA (idoso).

g)
As informações sobre antecedentes criminais da paciente constam da Certidão de Antecedentes Criminais e Relatório Analítico de certidão em anexo.”

Deneguei
a liminar (ID. 3827185), dos autos, determinei o encaminhamento para Procuradoria de Justiça, para manifestação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
a
Dr
a
.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou
-se
por não
se extrair a possibilidade de concessão da ordem de ofício
pel
o Tribunal (
art. 654, § 2º, do CPP),

existente quando constatada a presença de gritante ilegalidade a justificar sua imediata e, nesse caso, regular atuação, o
NÃO

-CONHECIMENTO
do

presente
HC Preventivo
, impetrado em prol de
ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA
, comprometido quando do exame de sua admissibilidade, constitui-se na medida mais adequada a ser tomada, pugnando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessários ao regular desenvolvimento da ação
.

É o relatório

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade
de ir e vir da
paciente, pelo fato do coacto ter
imposto medida protetiva de
proibição de aproximação da suposta vítima (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

Suscita a Douta Procurado de Justiça o não conhecimento da presente ordem, pelo fato da mesma não preencher todas as condições da ação pertinente para admissibilidade do pleito, sobretudo por supressão de instância e ausência de ilegalidade a ser sanada.

Com efeito, entendo que a referida preliminar merece acolhimento pelos motivos que passo a declinar.

No tocante à tese de supressão de instância, não se tem notícia de ter sido a questão suscitada e decidida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, o que denota a impossibilidade de conhecimento da súplica, neste particular, dado que estar-se-ia censurando, diretamente, aquele juízo singular, antecipadamente, em evidente supressão de instância.

.

Quanto à ausência de ilegalidade a ser sanada, de acordo com as informações prestadas, pela autoridade coatora, o pedido formulado pela defesa, que se insurge contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, não há elementos de flagrante ilegalidade, que justifique a
apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

Nesse contexto, não vislumbro, no caso concreto flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, sobretudo ao se apreciar os termos das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, de onde se infere:

“ (...)

a) Tratam os autos de Pedido de Medida Protetiva de Urgência (Lei nº 11.340/06), formulada por VIRGINIA SÁ DE PAIVA PEREIRA contra ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA, ora paciente, em razão de suposta prática de atos configuradores de Violência Doméstica contra a mulher.

b)Foi imposta à paciente medidas protetivas em favor daquela, consistente em proibição de frequentar a residência da requerente, de contato e aproximação , nos termos da decisão que segue anexo.

c) Não foi imposta metragem mínima a ser observada pela paciente, de modo que não se infere da referida decisão qualquer obstáculo ao seu direito de ir e vir, sobretudo o ingresso e saída de sua residência , haja vista que a medida é direcionada à proibição de contato e de aproximação da requerente/vítima. Não há pedido de prisão preventiva nos autos. (...)”

Diante das informações prestadas, inexiste no presente caso qualquer prática de ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, eis que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada nos dispositivos legais que regem a matéria, conforme a seguir transcrevo parte da referida decisão:

“(...)
Assim sendo, com base no artigo 18, I, da Lei 11.340/06, DETERMINO ao requerido, salvo decisão judicial em contrário:1. PROIBIÇÃO de se aproximar da requerente (art. 22, III, a, da Lei nº 11.340/06);2. PROIBIÇÃO de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc. (art. 22, III, b, Lei11.340/06);3. PROIBIÇÃO de frequentar a residência da requerente, a fim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III, c, Lei 11.340/06);
.

Conforme se observa na medida proferida, não há elementos que configure grave ameaça da paciente no seu direito de ir e vir, tendo em vista que a referida medida protetiva não impôs metragem mínima de distanciamento a ser observada pela paciente em relação a ofendida, o que determina a referida decisão é a proibição de proximidade e contato com a vítima, não interferindo de nenhum maneira em seu direito de locomoção, inexistindo se quer previsão de decretação de prisão preventiva, em caso de descumprimento de medida.

In casu
, inexiste manifesta ilegalidade a ser reconhecida,
no ato da autoridade inquinada coatora, passível de autorizar a concessão de ofício da ordem impetrada.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2020.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/11/2020